Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702814-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, ONE MORE ADMINISTRACAO, VENDA E LOCACAO DE IMOVEIS S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD, contra acordão de ID 15698357, que negou provimento a agravo de instrumento, em que o agravante pretendia compelir os agravados que se abstenham de locar, ocupar ou deixar novos lojistas ocuparem as áreas Península Shopping, que não foram objeto de aprovação pelas autoridades competentes (Central de Aprovação de Projetos da SEDUH), até que a situação do imóvel seja regularizada, sob pena de multa diária. O feito foi incluído na 27a Sessão Ordinária Virtual, prevista para o dia 5 de agosto de 2020 (Quarta-feira), a partir das 12h (ID 17694754). Por meio da petição de ID 17801386, o embargante manifestou a sua objeção ao julgamento por meio eletrônico, requerendo que este se realize por julgamento presencial por videoconferência. Destarte, e considerando que seja direito do advogado acompanhar o julgamento de seu recurso, e nos termos do art. 4o, V, §2o, da Portaria GPR 1029 de 16/5/2018 e da Portaria Conjunta 52 de 8/5/2020, defiro o pedido de inclusão do feito na pauta de julgamento presencial, por videoconferência, não sendo cabível sustentação oral, conforme art. 110, II, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator